Tribunal: STF
Processo: HC 269735
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL FECHADO. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tiago Jose Lipsch, advogado, em 17.3.2026, em benefício de Monica Ribeiro de Bens, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.079.539/MT.
O caso
2. Consta do processo ter sido requerida ao juízo da execução a concessão de prisão domiciliar em favor da paciente, a qual cumpre pena de dez anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Em 17.10.2025, o juízo da execução determinou a realização de estudo psicossocial, com posterior expedição de carta precatória.

3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1048117-51.2025.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Em 24.2.2026, a Terceira Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITORA DE CRIANÇA EM PRIMEIRA INFÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. MORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. ORDEM DENEGADA.  
I. Caso em exame  
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, atualmente em cumprimento de pena em regime fechado.
II. Questão em discussão  
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o transcurso de aproximadamente três meses para a realização e juntada de estudo psicossocial configura excesso de prazo apto a tornar ilegal a custódia; (ii) verificar se a condição de genitora de criança menor de 12 anos autoriza, por si só, a imediata concessão de prisão domiciliar à reeducanda que cumpre pena em regime fechado.  
III. Razões de decidir  
3. O princípio da razoável duração do processo, conquanto aplicável à fase de execução penal, não se submete a critérios puramente aritméticos, devendo a sua eventual violação ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto, da complexidade da causa e da necessidade de diligências específicas.  
4. Os prazos para a realização de diligências instrutórias possuem natureza imprópria, de modo que eventual retardamento não acarreta nulidade automática ou direito subjetivo ao benefício, devendo a mora ser analisada sob o prisma da razoabilidade e da diligência do d. juízo singular.  
5. No caso concreto, a demora encontra-se devidamente justificada pela necessidade de expedição de carta precatória para comarca diversa, pela ocorrência do Recesso Forense e pela complexidade intrínseca da avaliação técnica multidisciplinar, não se vislumbrando, nesse quadrante, desídia ou inércia do Poder Judiciário.  
6. A concessão de prisão domiciliar em sede de execução penal, notadamente para condenadas em regime fechado, não é automática e exige aferição do caso pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.  
7. A existência de laudo psicossocial recentemente juntado aos autos, indicando que o genitor exerce os cuidados da criança, reforça a necessidade de prévia manifestação do Ministério Público e de decisão fundamentada na instância originária, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.  
IV. Dispositivo e tese  
8. Ordem denegada” (fls. 11-12, e-doc. 4).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.079.539/MT no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.3.2026, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente a impetração.

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que as circunstâncias do caso recomendariam a concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente.

Afirma ser a paciente “mãe de criança em primeiríssima infância, com apenas dois anos de idade, em fase de absoluta dependência afetiva, emocional e material da presença materna” (fl. 1, e-doc. 1).
Assevera que “o parecer psicossocial não enfraqueceu a urgência do pedido. Ao contrário, conferiu-lhe objetividade técnica e densidade humana incontornáveis. A equipe multidisciplinar registrou que o genitor relatou sofrer intensamente desde a prisão da companheira, porque o filho, ainda muito pequeno, não consegue ficar longe da mãe. Consignou-se, ainda, que a criança chora bastante e dorme abraçada a uma blusa da genitora apenas para conservar, pelo cheiro, alguma forma de presença materna” (fl. 1, e-doc. 1).

Sustenta que “o pedido de prisão domiciliar foi protocolado na origem em 23/09/2025 e, até a presente data, segue sem qualquer decisão, circunstância que, por si só, revela mora jurisdicional incompatível com a urgência concreta do caso” (fl. 2, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) o deferimento da liminar, para determinar a imediata substituição da prisão da paciente por prisão domiciliar humanitária, diante da manifesta urgência constitucional do caso; 
b) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento inicial, seja determinada a imediata apreciação do pedido formulado na origem em 23/09/2025, em prazo exíguo e improrrogável, vedada nova postergação;
c) no mérito, seja concedida definitivamente a ordem, para assegurar à paciente o cumprimento da pena em prisão domiciliar, em proteção ao melhor interesse da criança, à prioridade absoluta da infância e à vedação de transcendência da pena; 
d) sucessivamente, não sendo este o entendimento, seja reconhecida a mora jurisdicional ilegal, com determinação para que a autoridade de origem profira decisão imediata e fundamentada, à luz do estudo psicossocial já produzido” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.079.539/MT.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).

8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

9. O pedido apresentado pela impetrante não tem respaldo na legislação vigente, nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.

Busca-se, na presente impetração, a concessão do benefício da prisão domiciliar, ao argumento de a paciente ser mãe de criança menor de doze anos de idade. 

10. Tem-se nos autos que a paciente foi condenada definitivamente às penas de dez anos de reclusão, em regime fechado, e mil e quinhentos dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

11. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso afastou a alegação de excesso de prazo para análise do pedido de prisão domiciliar pelo juízo da execução e indeferiu o pleito de concessão do benefício à paciente, nos seguintes termos:
“Nesse ponto, é certo que o d. Juízo da Execução não proferiu decisão definitiva sobre o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, tendo apenas postergado sua análise para momento posterior à realização do estudo psicossocial; todavia, não se cogita de indevida supressão de instância neste caso, ao se direcionar a insurgência defensiva exclusivamente ao alardeado excesso de prazo desde o proferimento da decisão que determinou a realização do referido estudo.  
Isso porque sobressai a necessidade de análise da alegada mora processual e de seus reflexos sobre o direito da paciente e, sobretudo, sobre os direitos fundamentais da criança envolvida.  
Ademais, o fato superveniente consistente na juntada do estudo psicossocial aos autos deste habeas corpus (19/02/2026) altera substancialmente o quadro fático, na medida em que a providência instrutória determinada pelo d. Juízo da Execução foi efetivamente cumprida, ainda que tardiamente.  
Feitas essas considerações, a tese central da defesa consiste, portanto, na alegação de que a mora estatal injustificável no cumprimento da carta precatória (mais de 60 dias entre a expedição e a juntada do estudo) configuraria constrangimento ilegal, violando a duração razoável do processo e a tutela jurisdicional efetiva, e impondo à criança em primeira infância uma ‘pena reflexa’ pela inércia administrativa, desiderato em que o d. impetrante também sustenta que a prisão domiciliar deveria ser concedida independentemente da realização do estudo psicossocial.  
Após analisar detidamente os autos, todavia, estou convencido de que razão não assiste ao d. impetrante, afinal, não se configura, no caso, excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.  
O prazo de 10 (dez) dias inicialmente fixado pelo d. juízo singular para o cumprimento da carta precatória tem natureza imprópria, ou seja, não é peremptório, de forma que seu descumprimento não acarreta a nulidade do ato ou a automática concessão do benefício postulado.  
Trata-se de prazo orientador, destinado a imprimir celeridade à tramitação processual, mas cuja inobservância não gera, por si só, direito subjetivo à concessão da medida pleiteada.  
No caso vertente, a carta precatória foi expedida em 17/11/2025 e o estudo psicossocial, consoante se vê do referido documento, foi realizado em 11/11/2025 (ID 348314364), o que sugere que houve alguma confusão nas datas, ou, ao menos, que o estudo foi realizado antes mesmo da chegada formal da deprecata.  
Cumpre registrar, nesse ponto, que se cuida de estudo ainda não juntado aos autos originários (PEP n. 2000629-65.2025.8.11.0006), mas disponibilizado apenas nos autos incidentais de n. 2000014-84.2025.8.11.0100.
De qualquer modo, o estudo foi efetivamente realizado e juntado aos autos incidentais em 19/02/2026, prazo que, embora superior aos 10 dias fixados, não se mostra excessivo ou desarrazoado, considerando-se a necessidade de expedição de carta precatória para comarca diversa (Brasnorte/MT), o que naturalmente implica maior tempo de tramitação; o período de recesso forense (20/12/2025 a 06/01/2026), durante o qual os prazos processuais ficam suspensos, salvo em casos de urgência extrema; a complexidade da diligência, que exige deslocamento da equipe multidisciplinar, realização de entrevistas, análise técnica e elaboração de relatório fundamentado; e, por fim, a ausência de prejuízo concreto, na medida em que o estudo foi efetivamente realizado, de forma a permitir a análise do pedido de prisão domiciliar com base em elementos técnicos idôneos.  
Ademais, é importante destacar que a paciente não está aguardando em liberdade a análise do pedido, mas sim cumprindo pena definitiva em regime fechado, por crimes graves (tráfico de drogas e associação para o narcotráfico).  
Não se trata, portanto, de prisão cautelar, em que a demora na apreciação do pedido de liberdade provisória ou de revogação da prisão preventiva poderia configurar constrangimento ilegal pela manutenção de custódia sem justa causa.  
No caso, o encarceramento da paciente decorre de condenação definitiva, com título executivo penal constituído, e a prisão domiciliar postulada não é direito líquido e certo, mas benefício excepcional que exige a demonstração de requisitos específicos.  
Soma-se a isso o fato de que remanesce imprescindível a prévia manifestação do Ministério Público sobre o estudo psicossocial juntado aos autos, com a garantia, portanto, do contraditório e da ampla defesa, indispensáveis ao devido processo legal.  
Com efeito, ao que se vê dos autos originários, o parquet condicionou expressamente sua manifestação sobre o pedido de prisão domiciliar à realização do estudo psicossocial, deixando, portanto, naquela oportunidade, de se manifestar favorável ou desfavoravelmente à benesse pleiteada.  
E, como exposto, o estudo psicossocial foi juntado aos autos deste habeas corpus em 23/02/2026, mas não foi sequer juntado aos autos do processo executivo (PEP n. 2000629- 65.2025.8.11.0006), que, conforme informado pelo d. Juízo de Cáceres/MT, foi inclusive remetido à Comarca de Arenápolis/MT, em razão da transferência da paciente para estabelecimento prisional situado naquela localidade.  
Assim, o i. Ministério Público ainda não teve oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo do estudo psicossocial e de emitir parecer definitivo sobre o pedido de prisão domiciliar, à luz dos elementos técnicos coligidos.  
Em que pese a argumentação defensiva, essa manifestação ministerial é indispensável, por força do princípio do contraditório e da ampla defesa, que se aplica não apenas em favor do réu, mas também em favor da sociedade, representada pelo Ministério Público, titular da ação penal e fiscal da ordem jurídica.  
Ademais, é importante destacar que o Ministério Público, em seu parecer inicial, levantou questão relevante: a própria paciente teria declarado, quando de sua prisão, não ser a única responsável pelos cuidados do filho.  
Essa informação, se confirmada, pode ter impacto significativo na análise do pedido de prisão domiciliar. Afinal, conquanto o d. impetrante invoque, como fundamento de seu pleito, a aplicação analógica dos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, que estabelecem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar no caso de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes, é certo que tais dispositivos legais se referem especificamente à prisão preventiva, ou seja, à prisão cautelar decretada antes do trânsito em julgado da condenação, e não à execução penal.  
A aplicação analógica desses dispositivos à execução penal, embora admitida pela jurisprudência em determinadas situações, não é automática, exigindo a demonstração de que estão presentes os requisitos específicos previstos na Lei de Execução Penal, que, inclusive, apenas admite a concessão de prisão domiciliar na hipótese de reeducandas em regime aberto.  
A concessão de prisão domiciliar a condenada em regime fechado, portanto, como é o caso da paciente, constitui medida excepcionalíssima que exige fundamentação robusta e demonstração inequívoca de que estão presentes os requisitos constitucionais e legais para tanto.  
Nesse sentido: (...)
Apenas por máxima clareza, bem como precisão processual, registro que, em caso de eventual inconformismo com a determinação para que fosse realizado o estudo psicossocial, deveria ter sido manejado pelo d. impetrante, a tempo e modo, o recurso adequado, qual seja, o Agravo em Execução, nos termos do art. 197 da LEP; circunscrevendo-se a admissão do writ, nos termos já expostos alhures, apenas à aferição do alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, circunstância, essa sim, autorizadora do manejo de habeas corpus, por não configurar indevida utilização do writ como sucedâneo recursal.  
No caso vertente, e uma vez já entregue o referido laudo, é certo que, embora o estudo ateste o sofrimento da criança pela ausência materna e as dificuldades enfrentadas pelo genitor, não há elementos suficientes para concluir, neste momento e por meio desta via processual, que a paciente seja imprescindível aos cuidados do filho e que não haja outra pessoa apta a prestá-los, com a configuração de cenário excepcionalíssimo capaz de autorizar a almejada concessão da ordem.  
Afinal, o próprio estudo psicossocial informa que o genitor (Alex Chagas da Silva) está cuidando da criança, trabalhando e provendo seu sustento, ainda que com dificuldades. Assim, não há notícia de que a criança esteja em situação de abandono, desnutrição, maus-tratos ou qualquer outra forma de vulnerabilidade extrema; conjuntura em que deve ser resguardada, nos termos já delineados, a competência do d. juízo natural da causa para a apreciação do caso, com observância do contraditório e da ampla defesa” (fls. 17-21, e-doc. 4).

12. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.079.539/MT, com os seguintes fundamentos:
“Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte tem orientado que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC n. 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva (AgRg no HC n. 589.442/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2020). [...] Em circunstâncias excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar – fundada no art. 117, III, da LEP – aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, desde que devidamente comprovado que o menor se encontra em situação de vulnerabilidade. Matéria essa de competência do Juízo da execução, que deverá avaliar a possibilidade de concessão excepcional da benesse mediante ponderação de circunstâncias e elementos de prova concretos’ (AgRg no RHC n. 133.483/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020). 
Nesse sentido: (...)
No caso, a negativa do pedido de prisão domiciliar foi devidamente fundamentada com base no fato de que a paciente não comprovou a condição de única provedora da criança, inexistindo excepcionalidade a justificar o benefício. 
Destaco o seguinte trecho do aresto combatido (e-STJ fls. 18/20, grifei):
[...] é importante destacar que o Ministério Público, em seu parecer inicial, levantou questão relevante: a própria paciente teria declarado, quando de sua prisão, não ser a única responsável pelos cuidados do filho. (...)
No caso vertente, e uma vez já entregue o referido laudo, é certo que, embora o estudo ateste o sofrimento da criança pela ausência materna e as dificuldades enfrentadas pelo genitor, não há elementos suficientes para concluir, neste momento e por meio desta via processual, que a paciente seja imprescindível aos cuidados do filho e que não haja outra pessoa apta a prestá-los, com a configuração de cenário excepcionalíssimo capaz de autorizar a almejada concessão da ordem. 
Afinal, o próprio estudo psicossocial informa que o genitor (Alex Chagas da Silva) está cuidando da criança, trabalhando e provendo seu sustento, ainda que com dificuldades. Assim, não há notícia de que a criança esteja em situação de abandono, desnutrição, maus-tratos ou qualquer outra forma de vulnerabilidade extrema; conjuntura em que deve ser resguardada, nos termos já delineados, a competência do d. juízo natural da causa para a apreciação do caso, com observância do contraditório e da ampla defesa.
Feitas essas considerações, não vislumbro nenhum constrangimento ilegal a ser sanado. Ante o exposto, indefiro liminarmente a presente ordem de habeas corpus” (fls. 122-124, e-doc. 4).
 
13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, não se comprova o alegado constrangimento ilegal na negativa de concessão de prisão domiciliar à paciente. 

A paciente não cumpre pena no regime aberto. Também não tem idade superior a setenta anos, nem se comprova esteja ela acometida de doença grave (art. 117 da Lei n. 7.210/1984), tampouco é mãe de filho com limitação física ou mental (inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984), o que exigiria cuidados especiais. Esse conjunto de dados poderia conduzir, excepcionalmente, à concessão de prisão domiciliar humanitária, o que não ocorre na espécie.

14. Como explicitado, não se comprovam os requisitos legais para a concessão do benefício nesta sede judicial. Apesar de haver, no inc. III do
art. 117 da Lei n. 7.210/1984, a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor ou com deficiência física ou mental “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas em regime fechado. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI N. 7.210/1984). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente condenada, definitivamente, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), em regime inicial fechado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Verificar a possibilidade de deferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa, com fundamento no fato de a paciente ser genitora de filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A paciente não preenche os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP, especialmente porque a condenação impôs pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, o que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inviabiliza sua transferência para o regime de prisão domiciliar. 
4. As instâncias precedentes consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, tampouco a necessidade concessão da prisão domiciliar por razões de natureza humanitária. 
5. Nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal, compete ao juízo da execução não apenas zelar pelo regular cumprimento da pena e da medida de segurança, mas também inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, adotando as providências necessárias para seu adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidades. 
6. Nesse contexto, quanto a eventual transferência da apenada para local mais compatível com sua condição de mãe – seja no âmbito do sistema prisional, seja em regime domiciliar –, caberá, em primeiro lugar, à autoridade judiciária da execução, após a oitiva do Ministério Público (arts. 67 e 68 da LEP), decidir pelas medidas mais adequadas e suficientes ao caso concreto, como efetivamente ocorreu.
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 258.391-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de prisão domiciliar a mãe que cumpre pena definitiva em regime fechado. Impossibilidade. 3. O recolhimento em prisão domiciliar de mães com filho menor e/ou portador de doença, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da pena em regime aberto. Precedentes. 4. Agravo improvido” (HC n. 248.377-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. REGIME FECHADO. INVIABILIDADE DA CONVERSÃO PARA PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto por Ana Laura Oliveira da Silva contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. A defesa postulava a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 117, III, da Lei de Execução Penal (LEP), por ser a paciente mãe de crianças menores de 12 anos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a conversão do regime fechado para prisão domiciliar com base na condição da agravante de mãe de crianças menores de 12 anos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, é inviável a concessão de prisão domiciliar para quem cumpre pena no regime fechado, pois o art. 117 da LEP pressupõe o cumprimento no aberto. 
4. No caso concreto, além de a agravante cumprir pena no regime fechado, ela já foi condenada por tráfico de drogas praticado na residência onde vive com os filhos. Isso configura circunstância excepcional que contraindica a prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno desprovido” (HC n. 247.113-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.909-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.5.2023).
 
15. Embora a paciente seja mãe de filho menor de doze anos, a ela não se aplica o decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 17.12.2013), no qual concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças ou responsáveis por pessoas com deficiência sob sua guarda.

Concluído o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, assegurando-se à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Tem-se naqueles dispositivos legais:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 
II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”. 

Na espécie vertente, a custódia prisional decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, pelo que inaplicável o disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva.

16. Ademais, na espécie, as instâncias antecedentes realçaram que “a própria paciente teria declarado, quando de sua prisão, não ser a única responsável pelos cuidados do filho”, e que “o próprio estudo psicossocial informa que o genitor (Alex Chagas da Silva) está cuidando da criança, trabalhando e provendo seu sustento, ainda que com dificuldades. Assim, não há notícia de que a criança esteja em situação de abandono, desnutrição, maus-tratos ou qualquer outra forma de vulnerabilidade extrema”, a justificar o indeferimento do benefício.

Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de inexistência de outros meios para os cuidados do menor, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.

As alegações do impetrante são adversadas pelas informações constantes dos atos judiciais, pelo que não se pode sobrepor o afirmado pela defesa, sem que se tenha cumprido o devido processo legal, com a apuração dos fatos e instrução da ação no órgão judicial competente.

17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora